Tribunal: TJSP
Processo: 1044644-24.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CONTRATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Alegação de cobranças indevidas sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não contratado – Faturas acostadas que comprovam a utilização do cartão de crédito para aquisição de bens e serviços – Manutenção da cobrança de anuidade e demais encargos contratados,

Ementa:
CONTRATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Alegação de cobranças indevidas sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não contratado – Faturas acostadas que comprovam a utilização do cartão de crédito para aquisição de bens e serviços – Manutenção da cobrança de anuidade e demais encargos contratados, além daqueles relativos à parcela do empréstimo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044644-24.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DOMINGOS
MARIO LEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-24.2018.8.26.0602 -Voto no 41061
2
VOTO No: 41061
APEL.No: 1044644-24.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba - 5a VC
APTE. : DOMINGOS MARIO LEÃO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
CONTRATO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO Alegação de cobranças indevidas sobre benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva
de Margem Consignável (RMC) alegadamente não contratado
Faturas acostadas que comprovam a utilização do cartão de crédito
para aquisição de bens e serviços Manutenção da cobrança de
anuidade e demais encargos contratados, além daqueles relativos à
parcela do empréstimo. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho que julgou improcedente ação
dita “declaratória de inexigibilidade de débito c/c condenação em obrigação de fazer c/c
pedido de indenização por danos morais...” relativa a contrato de uso de cartão de crédito
com reserva de margem consignável; os honorários advocatícios foram arbitrados em
R$-1.000,00 (mil reais), por equidade.
O apelante sustenta que contratou empréstimo consignado, porém,
não soube que havia sido imposta reserva de margem consignada para desconto de cartão
de crédito, e nem solicitou ou utilizou o cartão, tendo sido vítima de simulação; insiste em
que faz jus a danos morais e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do
respectivo benefício.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Não tem razão o apelante.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à existência de
relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Com efeito, do que se extrai da leitura da petição inicial e das razões
de recurso, afirma o apelante que, pretendendo contratar empréstimo consignado, usou o
cartão fornecido pela apelada para sacar o valor e não como cartão de crédito, com o que é
indevida a cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos,
além daqueles relativos à parcela do empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-24.2018.8.26.0602 -Voto no 41061
3
Não lhe assiste razão.
Como se tira do exame dos documentos trazidos aos autos, bem
como da narrativa contida na petição inicial, houve efetiva utilização do cartão de crédito
para aquisição de bens e serviços, conforme demonstrado pelas faturas de fls. 66/147.
Neste contexto, uma vez existindo despesas contraídas e não
comprovado o pagamento do valor das faturas inadimplidas, permanecem devidos os
acréscimos de encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito, além do
empréstimo e as parcelas relativas a este.
À propósito:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não resulta no acolhimento das teses
defendidas pela autora. Contrato de adesão. O simples fato de o contrato ser por
adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde
escolher entre pactuar ou não o negócio. Cartão de crédito consignado. Autorização
para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário,
para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Comprovada a
utilização do cartão para realização compras em estabelecimentos comerciais.
Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, diante da
existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada.
Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição
financeira. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1000407-92.2018.8.26.0572; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da
Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018)
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de
tutela de urgência. Contratação de cartão de crédito consignado. Descontos dos
valores mínimos das faturas no benefício previdenciário da autora. Reserva de
margem consignável. Possibilidade. Contratação e utilização do cartão comprovadas.
Embora a autora afirme que não manteve com o réu o vínculo jurídico de direito
material que resultou nos descontos em seu benefício previdenciário, o réu
comprovou à exaustão que ela contratou um cartão de crédito consignado. O cartão
de crédito foi usado em operações de compras e a autora se apropriou do capital
disponibilizado pelo réu. Cabalmente demonstradas a contratação e a utilização do
cartão, outra solução não havia senão julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial. Apelação não provida. (TJSP; Apelação 1008360-97.2017.8.26.0037; Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro:
27/07/2018).
Resulta, portanto, prejudicado o pedido de indenização por dano
moral e de repetição do indébito.
Fica, pois, mantida a r. sentença e a improcedência da ação; tendo
em vista tal solução, majoram-se os honorários de advogado para R$-1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044644-24.2018.8.26.0602 -Voto no 41061
4
quinhentos reais), conforme os §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a
gratuidade da justiça concedida.
Diante do exposto, se nega provimento ao recurso.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator